Tribunal: TJDFT
Processo: 0744588-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. PARCIAL ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, a qual acolheu parcialmente impugnação aos cálculos apresentados pela parte exequente, determinando a retificação da planilha de débito quanto ao termo inicial dos juros, a exclusão de honorários sucumbenciais e a condenação da exequente ao pagamento de honorários sobre o valor cobrado em excesso.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser aplicada a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios na fase de cumprimento de sentença, em substituição aos critérios fixados no título executivo judicial; (ii) estabelecer se é cabível a restituição simples, com fundamento no art. 940 do Código Civil, em razão de suposta cobrança indevida pela parte exequente.
III. Razões de decidir
3. O título executivo judicial transitado em julgado fixou expressamente os critérios de atualização do débito, determinando a incidência de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde cada desembolso, afastando a possibilidade de aplicação superveniente da Taxa SELIC, sob pena de violação à coisa julgada.
4. A mera constatação de excesso na execução, sem demonstração de má-fé por parte da exequente, não autoriza a repetição do indébito com fundamento no art. 940 do Código Civil, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJDFT.
5. A decisão agravada encontra-se em conformidade com o título judicial e com a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser mantida.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da executada.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523; Código Civil, art. 940.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956759, 0702013-85.2024.8.07.9000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 21/01/2025. TJDFT, Acórdão 1910637, 0715186-16.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 21/08/2024, DJe 11/09/2024.